Tribunal: TJSP
Processo: 1007197-19.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal com Pedido de Tutela de Urgência – Os autores alegam que seu genitor, foi vítima fatal de acidente automobilístico, causado por culpa exclusiva do requerido, informam que dependiam financeiramente de seu pai - Sentença de parcial procedência - Apelação dos

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal com Pedido de Tutela de Urgência – Os autores alegam que seu genitor, foi vítima fatal de acidente automobilístico, causado por culpa exclusiva do requerido, informam que dependiam financeiramente de seu pai - Sentença de parcial procedência - Apelação dos autores, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes (pensão alimentícia) - Descabimento – Indevida a pensão por morte, vez que os autores não comprovaram haver dependência econômica do falecido na época dos fatos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.